Tribunal: TJES
Processo: 5000258-54.2023.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000258-54.2023.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BFMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA e outros
RECORRIDO: FELIPE SARCINELLI DEL PIERO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA PELA
INTERNET.
CADEIRA HIGIÊNICA DE TRANSFERÊNCIA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO (ART. 49 DO CDC). EVIDÊNCIAS DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO. AVARIAS. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA COMPRA E DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO (R$ 3.951,65). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000258-54.2023.8.08.0022

Recorrente: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

Recorrido: FELIPE SARCINELLI DEL PIERO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 7490497).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, eis que não atuou na cadeia de fornecimento do produto;
b)
que o produto foi devolvido pelo recorrido com diversas avarias, decorrentes de sua má utilização, de forma a inutilizar a sua revenda/comercialização;
c)
reforma da sentença com a consequente improcedência do pedido de indenização por dano material (devolução do valor pago pelo produto).

Prima facie
, restou devidamente comprovada a responsabilidade objetiva da parte recorrente na situação em apreço, não se falando em ilegitimidade passiva
ad causam
, isto porque integram a cadeia produtiva, respondendo objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7º, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1º).

Em sendo assim, não pode ser afastada a responsabilidade da parte recorrente, na medida em que ocorreu a sua intermediação no negócio, por meio da utilização da plataforma de compra e venda pela
internet
.

Quanto ao mérito, o cerne da presente lide prende-se apurar quanto à responsabilidade da parte recorrente e do vendedor requerido (BFMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA) em restituir ao recorrido o valor de sua compra cancelada, por exercício de seu direito de arrependimento, nos termos do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, bem como se houve a comprovação de avarias no produto decorrentes de sua utilização, a fim de justificar eventual excludente de responsabilidade.

O juízo de origem julgou procedente o pleito autoral, com a condenação solidária dos requeridos à restituição do valor pago pelo produto (R$ 3.951,65), ao argumento de que
“[...] as marcas de uso não se mostram suficientes para diminuir o valor do produto ou sequer a sua inutilidade”
(
sic
– ID 7490487, negritei).

Entrementes, entendo que, com a devida vênia, a sentença de 1º grau merece reforma, com a improcedência do pedido autoral, em razão da evidente excludente de ilicitude por culpa exclusiva do recorrido/consumidor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Com efeito, em análise detida às provas produzidas nos autos, verifico que restou incontroversa a compra da cadeira higiênica de transferência pelo recorrido

na plataforma digital da parte recorrente, em 28/02/2023, pelo valor de R$ 3.951,65 (três mil e novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e cinco centavos), com recebimento do produto em 03/03/2023, exercendo o seu direito de arrependimento em 04/03/2023, com a devolução do bem, ao argumento de que
“a cadeira não serviu”
(sic – ID 7490328, negritei).

Posteriormente, houve a negativa de restituição do valor pago pelo produto pela parte recorrente, aduzindo o vendedor (ora 2º requerido) que, ao receber a cadeira, verificou diversas avarias no bem decorrentes de sua má utilização, impossibilitando a comercialização do mesmo, conforme fotografias colacionadas no ID 7490329.

Ora, em que pese ser garantido ao consumidor o direito de desfazimento do negócio jurídico no prazo estabelecido no art. 49 do CDC (sete dias), deveria o recorrido ter efetuado a devolução do produto adquirido no estado em que recebeu, o que notoriamente não ocorreu na situação em comento, isto porque as fotografias apresentadas nos autos comprovam diversas avarias na cadeira higiênica, inclusive com marcas de sua efetiva utilização, o que impossibilitam que o produto seja comercializado novamente.

E mais: o direito de arrependimento estabelecido no CDC não confere ao consumidor o direito de usufruir livremente do bem adquirido no período de sete dias, já que, consoante dito alhures, o produto devolvido retornará ao mercado, sendo que a sua má utilização, com a provocação de danos, impedirá que o mesmo seja colocado à venda novamente.

Assim, diante das provas produzidas no presente caderno processual, restou satisfatoriamente comprovada a utilização inadequada do produto adquirido pelo recorrido, lhe ocasionando diversas avarias, razão pela qual a improcedência do pedido indenizatório de restituição do valor pago pelo mesmo constitui medida que se impõe.

De outro lado, a fim de se evitar eventual enriquecimento ilícito da parte recorrente e do vendedor requerido, deve ser promovida a entrega do produto adquirido ao recorrido, caso assim já não tenham procedido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Por via reflexa, determino que a parte recorrente e o requerido BFMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA efetuem a entrega da cadeira higiênica de transferência ao recorrido, no endereço constante de seu cadastro, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao teto de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sem custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que o recorrente restou vencedor em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)